Tribunal: TJES
Processo: 5003649-65.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003649-65.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DIRECIONAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: EXPRESSO ARACRUZ LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003649-65.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
DIRECIONAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

RECORRIDO:
EXPRESSO ARACRUZ LTDA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, LEANDRO MOREGULA BRANDAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida
DIRECIONAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação material, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à suposta ausência de interesse processual do Recorrido, não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento (art. 785, CPC), de modo que adequada a pretensão veiculada pelo Recorrido.

(3). Quanto ao objeto da demanda, observa-se que o não cumprimento de obrigação assumida pela Recorrente em acordo pactuado anteriormente entre as partes é inconteste, de modo que devida a reparação material decorrente da violação perpetrada na hipótese.

(4). Ademais,
quanto aos danos morais, entendo que a conduta perpetrada pela Recorrente na hipótese tem o condão de caracterizar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, especialmente a partir da quebra da boa-fé objetiva e da frustração de legítima expectativa na resolução de imbróglio já pacificado em acordo anterior, ao que se soma ainda a grave perda de tempo útil do Recorrido na solução da questão, merecendo, por isso, adequada compensação, nos termos fixados pela r. sentença, cujo
quantum
arbitrado está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos.

(5).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)